Tribunal: TJMT
Processo: 1006440-91.2020.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 1006440-91.2020.8.11.0040
RECORRENTE: FERNANDA SANTANA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FERNANDA SANTANA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que “POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO”, conforme ementa (id. 109120975):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE ATESTADA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – IMPERTINÊNCIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – FRAÇÃO DE AUMENTO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO – IMPERTINÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – APELO DESPROVIDO.
É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há consentimento expresso do morador, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas.
Comprovado de forma insofismável que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam à acusada e se destinavam ao comércio ilegal de drogas, não há falar em prolação de édito absolutório.
O julgador deve, ao individualizar as penas, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito aos fatos, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, para aplicar de forma justa e fundamentada a recriminação que seja razoavelmente necessária e satisfatória para reproche dos injustos.
A valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal justifica o aumento da pena privativa de liberdade em apenas 1 ano acima do mínimo legalmente previsto, quantum este que é adequado para a repressão e a prevenção do crime.
Demonstrado nos autos que a agente é reincidente em crime doloso e cumpria pena no momento da nova conduta delitiva, fica evidenciado que ela se dedica às atividades criminosas, fato que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
Embora a pena fixada não ultrapasse os 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da reprimenda imposta diante da reincidência da acusada.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais”.
Nas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos artigos 59 e 157 do Código de Processo Penal, bem como a não incidência das Súmulas n. 07 e 83 do STJ no caso concreto (id. 126174154).
Recurso tempestivo, consoante certidão (id. 126495283).
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 129778199).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que os recursos especiais interpostos atendem aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, não se aplica a sistemática de precedentes qualificados, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, incisos I, alínea “b”, II e III, do Código de Processo Civil.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O Órgão Colegiado desta Corte (Segunda Câmara Criminal), ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“Conforme dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Da mesma forma, em seus parágrafos, o dispositivo também veda a utilização das provas derivadas das ilícitas, adotando, neste ponto, a teoria norte americana dos frutos da árvore envenenada.
A busca e apreensão possui tutela constitucional, que, se violada, realmente acarreta a ilicitude da prova. Trata-se da previsão do art. 5o, inciso XI, da CF, que estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.
Extrai-se do citado artigo que a inviolabilidade do domicílio não alcança as hipóteses em que há flagrante delito ocorrendo no interior da moradia ou, conforme ocorreu no caso em análise, existe o consentimento do próprio morador.
Os policiais que realizaram as diligências, tanto durante o inquérito policial quanto em juízo, afirmaram que após o recebimento de denúncias anônimas foram até a residência da recorrente, momento em que, após questioná-la, foram informados que ela havia retirado a tornozeleira eletrônica, que foi encontrada próximo da residência.
Na mesma oportunidade, ela negou a prática de qualquer delito e permitiu que os agentes adentrassem no imóvel, momento em que foram encontrados os entorpecentes e uma balança de precisão.
Assim, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois há elementos nos autos que demonstram que a entrada dos agentes no domicílio da ré e a apreensão dos entorpecentes foi precedida de autorização dos moradores, fato que torna lícita a busca e apreensão realizada.
Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, além da existência de elementos concretos da prática do crime, decorrente da existência de prévias denúncias por parte de moradores, houve autorização da responsável pelo domicílio.
Diante disso, sem mais delongas, rejeito a preliminar arguida.” (id. 109120971).
Nesse contexto, ao apontar ofensa ao artigo 157 do Código de Processo Penal, a recorrente pleiteia a anulação das provas obtidas (e delas derivadas) mediante busca e apreensão domiciliar sem o necessário mandado judicial, uma vez que colhidas em desrespeito à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.
In casu, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (inviabilizando a aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Sendo assim, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ademais, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos legais supostamente violados.
Com essas considerações, admito o recurso especial interposto (id. 126174154), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça